Tribunal: TJES
Processo: 5000723-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000723-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000723-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos do processo nº 0025429-78.2012.8.08.0024:
i)
indeferiu efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de causar grave dano;
ii)
rejeitou a garantia ofertada (direitos de crédito fixados nos autos nº 024.960.148.922;
iii)
indeferiu pedido de prestação de caução, pois ausente comprovação de manifesto risco de grave dano ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, CPC);
iv)
indeferiu a realização de perícia para demonstrar que o Fundo Cofavi estaria esgotado, eis que fato incontroverso que este não foi liquidado, sendo necessários meros cálculos aritméticos, já apresentados pelo agravado;
v)
concluiu pela exigibilidade do título, nos moldes do REsp nº 1.248.975/ES;
vi)
aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.248.975/ES e na Reclamação nº 39.2012/ES;
vii)
ausência de excesso de execução, pois os índices estão de acordo com o comando sentencial e demais decisões dos Tribunais Superiores, a sentença não determinou o desconto relativo à contribuição ao fundo previdencial, afastou os honorários contratuais, regularidade da fixação dos honorários sucumbenciais e inobservância do art. 525, § 4º, do CPC;
viii)
as astreintes são devidas, eis que mantidas em grau recursal, não necessária a intimação pessoal, na forma da Lei nº 11.232/05, que superou a súmula nº 410/STJ;
ix)
inocorrência da prescrição das astreintes diante de ausência de inércia do agravado;
x)
ausência de preclusão da cobrança das astreintes, pois é possível a alteração da demanda executiva, especialmente porque houve a ressalva da sua execução em momento oportuno;
xi)
o valor das astreintes é devido à parte e não ao Estado, segundo jurisprudência do STJ;
xii)
reduziu as astreintes de R$ 9.356.000,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta e seis mil reais) para R$ 935.600,00 (novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais);
xiii)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença;
xiv)
homologou os cálculos apresentados pelo agravado; xv) condenou o agravante ao pagamento de multa de 10%, na forma do art. 523, § 1º c/c art. 520, § 2º, do CPC;
xvi)
reduziu as astreintes de R$ 9.356.000,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta e seis mil reais) para R$ 935.600,00 (novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais);
xvii)
determinou a atualização dos cálculos, com a ressalva de que não deve incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões, o agravante sustenta o seguinte:
i)
preclusão das astreintes;
ii)
impossibilidade de alteração da demanda executiva;
iii)
prescrição do direito do agravado;
iv)
ausência de intimação pessoal para cumprir obrigação de fazer;
v)
existência de duas submassas;
vi)
persistência de déficit técnico da submassa/Fundo Cofavi; vii) exaurimento da submassa/Fundo Cofavi e ausência de solidariedade;
viii)
não apreciou os fundamentos e indeferiu prova pericial; ix) inobservância dos limites do título executivo;
x)
o juízo de origem não examinou a tese de excesso de execução;
xi)
a multa não é direito da parte;
xii)
impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários.

Contrarrazões apresentadas (1008427). Efeito suspensivo indeferido (1192145). Agravo interno interposto (1347863) sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000723-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Em cognição superficial, não vislumbrei probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não vejo como alterar meu posicionamento, uma vez que as razões recursais não trazem robustez suficiente a afastar os fundamentos adotados pelo julgador da instância originária, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença externando conclusão consonante com o entendimento já assentado neste e. Tribunal.

Vê-se que o magistrado da instância primeva rejeitou a impugnação e
i)
indeferiu efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de causar grave dano;
ii)
rejeitou a garantia ofertada (direitos de crédito fixados nos autos nº 024.960.148.922;
iii)
indeferiu pedido de prestação de caução, pois ausente comprovação de manifesto risco de grave dano ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, CPC);
iv)
indeferiu a realização de perícia para demonstrar que o Fundo Cofavi estaria esgotado, eis que fato incontroverso que este não foi liquidado, sendo necessários meros cálculos aritméticos, já apresentados pelo agravado;
v)
concluiu pela exigibilidade do título, nos moldes do REsp nº 1.248.975/ES;
vi)
aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.248.975/ES e na Reclamação nº 39.2012/ES;
vii)
ausência de excesso de execução, pois os índices estão de acordo com o comando sentencial e demais decisões dos Tribunais Superiores, a sentença não determinou o desconto relativo à contribuição ao fundo previdencial, afastou os honorários contratuais, regularidade da fixação dos honorários sucumbenciais e inobservância do art. 525, § 4º, do CPC;
viii)
as astreintes são devidas, eis que mantidas em grau recursal, não necessária a intimação pessoal, na forma da Lei nº 11.232/05, que superou a súmula nº 410/STJ;
ix)
inocorrência da prescrição das astreintes diante de ausência de inércia do agravado;
x)
ausência de preclusão da cobrança das astreintes, pois é possível a alteração da demanda executiva, especialmente porque houve a ressalva da sua execução em momento oportuno;
xi)
o valor das astreintes é devido à parte e não ao Estado, segundo jurisprudência do STJ;
xii)
reduziu as astreintes de R$ 9.356.000,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta e seis mil reais) para R$ 935.600,00 (novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais);
xiii)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença;
xiv)
homologou os cálculos apresentados pelo agravado; xv) condenou o agravante ao pagamento de multa de 10%, na forma do art. 523, § 1º c/c art. 520, § 2º, do CPC;
xvi)
reduziu as astreintes de R$ 9.356.000,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta e seis mil reais) para R$ 935.600,00 (novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais);
xvii)
determinou a atualização dos cálculos, com a ressalva de que não deve incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Este e. TJES já se manifestou outras vezes quanto a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO-COFAVI E FEMCO-COSIPA, ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos, entretanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (COFAVI).

Cito julgado da Primeira Câmara Cível deste e. TJES:

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo. 2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo. 3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Ademais, recentemente foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES, apresentada pela ora agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Portanto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.

Quanto às astreintes, o cumprimento provisório é faculdade da parte, não havendo óbice legal em se executar provisoriamente o valor principal e, após o trânsito em julgado da sentença, perseguir a multa cominatória.

Não haveria, portanto preclusão, tampouco prescrição do direito do exequente de proceder, após o trânsito, a inclusão da multa quando da conversão do cumprimento provisório em definitivo.

No tocante ao alegado excesso de execução, vê-se que pretende a recorrente, em última análise, a modificação dos termos da condenação, tendo o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, detalhado a forma de obtenção dos valores pretendidos, indicando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% até 10/01/2003 e 1% a partir de então.

Diferentemente do exequente, a executada em sua peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe de maneira clara e pormenorizada qual seria o valor que reputava adequado, se limitando a juntar planilhas isoladas sem adequada identificação da forma e índices de cálculo, não sendo possível, portanto, acolher a tese em questão.

Diante disso, não havendo razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-TRABALHADORES DA COFAVI. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A questão de fundo envolve a pretensão de condenação da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, ao pagamento das suplementações de aposentadoria dos ex-trabalhadores da COFAVI, sendo tema recorrente neste e. TJES, enfrentado diversas vezes tendo prevalecido o entendimento pela responsabilidade da ora agravante.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “[...] até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos [...]” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
3.
Neste contexto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.
4.
Da mesma forma, não há razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença.
5.

Agravo de Instrumento
conhecido e improvido. Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos do voto do e. relator.